Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. MORA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. VALORES DEVIDOS. PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato do autor, e condenou a empresa a pagar o valor de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Recurso do autor. Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, não houve manifestação, id. 58273048, o que motivou o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme decisão id 58293829, que determinou o recolhimento do preparo. Contudo, não houve manifestação do recorrente, o que conduz ao não conhecimento do recurso, ante a deserção.
3. Recurso do requerido. Em suas razões recursais, sustenta que a cobrança se reporta ao reajuste que deveria ter sido aplicado em 2020, e que foi suspenso em razão da pandemia de COVID-19. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 57950893. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.
4. Preambularmente, destaque-se que a Súmula 608 do STJ, a qual dispõe que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os planos de autogestão são assim denominados dada a opção feita pela empresa empregadora em assumir a responsabilidade pela gestão e pelo fornecimento de serviços de assistência médico-hospitalar, seja por meio de rede própria seja por meio de convênios ou quaisquer tipos de associação com as empresas que fornecerão, de fato, o serviço. Como as entidades de autogestão não podem oferecer seus planos no mercado de consumo, sob pena de total descaracterização da modalidade, razão pela qual não se aplica o CDC ao caso em análise. É que, pensado para garantir o mínimo ao usuário, o plano-referência também representa forma de incremento na competição entre as operadoras, uma vez que, por serem praticamente idênticos os serviços disponibilizados, diferente apenas no preço, a escolha do aderente, são facilitados, sendo realizados por meio de simples comparação. Como a empresa recorrente não atua sob essa exigência, tem-se que o caso sub judice deve ser analisado considerando as previsões do Código Civil e Lei 9.656/98.
5. Em reunião realizada em 21/08/2020, a Diretoria Colegiada da ANS decidiu pela suspensão dos reajustes anual e por faixa etária dos planos de saúde, diante do cenário adverso provocado pela retração econômica decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19. Contudo, restou decidido na mesma oportunidade que a recomposição do referido reajuste seria parcelada em 12 meses, com início em janeiro/2021. Como se observa o aumento representava 45,58% no Plano GEAPSAUDE VIDA, nos termos da Resolução GEAP/CONAD 469/2020, de 09/09/2020.
6. Na hipótese, a despeito do pedido de desligamento do plano ter sido feito no mês de janeiro/2021, o reajuste era devido porquanto referente a período pretérito quando o recorrido estava vinculado contratualmente, e era beneficiário do plano de saúde. Frise-se que o aumento foi suspenso por 120 dias ainda em 2020 por determinação da ANS e em razão da Pandemia de Covid/19, e posteriormente parcelado em 12 meses. Portanto, devidos, pelo recorrido, os valores atinentes às parcelas relativas àquele reajuste, tendo em vista a autorização da ANS, o que torna regular a sua cobrança. Destaque-se que os acertos havidos por ocasião do pedido de cancelamento reportam-se ao período de abrangência da mensalidade com vencimento em 10/02/2021, tendo em vista que o desligamento ocorreu em 12/01/2021.
7. Resta então caracterizada a mora do segurado pelo não pagamento das diferenças apuradas no curso da execução do contrato. De outra banda, não restou demonstrado que o recorrido tenha sido cientificado acerca da dívida, pois os boletos inseridos pela recorrente sequer apresentam o endereço do beneficiário, tampouco quanto à inscrição no cadastro restritivo de crédito, configurando lesão existencial a um bem juridicamente tutelado, no caso a honra. Deve-se esclarecer, por oportuno, que quando o que se compromete a pagar não o faz, nasce ao credor o direito de cobrar a dívida. Cobrar o débito é atividade lícita e corriqueira, devendo ser prestigiada e até incentivada, fomentando-se a ordem econômica nacional e internacional. Os bancos de dados de proteção ao crédito estão intimamente ligados a esta relação de cobrança e dívida, protegendo tanto os fornecedores quanto os consumidores, pois há nesse processo de inclusão do nome do mau pagador, uma forma de não embutir nos preços os prejuízos sofridos pelos fornecedores em razão de consumidores inadimplentes. Mas, é imprescindível a notificação prévia, possibilitando ao devedor a quitação do débito. Por isso, é de se manter a sentença quanto ao reconhecimento de situação que caracteriza dano moral indenizável.
8. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido relativo à declaração de inexistência de débitos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.